Tribunal: TJDFT
Processo: 0710016-12.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO LEGAL. ARTS. 1.240 C/C 1.208, DO CC. NÃO CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A usucapião especial urbana, com previsão nos arts. 183, da CR, e 1.240, do CC, pressupõe posse mansa e pacífica, por cinco (05) anos ininterruptos, de imóvel com área de até duzentos e cinquenta metros quadrados (250 m2), para uso de sua moradia e de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

2. Na exata dicção do art. 1.208, do CC, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

3. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4. Não restando cumprido o requisito temporal para a ocorrência da usucapião especial urbana, sobretudo quando restou incontroverso que o imóvel foi objeto de comodato, sendo que os ocupantes posteriores ficaram no terreno por mera permissão ou tolerância por parte da proprietária e seu esposo falecido, segundo disposição do art. 1.208, do CC, há que ser mantido o julgamento de improcedência do pedido de declaração da aquisição da propriedade do imóvel em questão.

5. Apelo não provido.